Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-03.2024.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. AUDIÊNCIA PRELIMINAR. REQUISITOS DO ART. 76 DA LEI 9.099/1995 NÃO PREENCHIDOS. NULIDADE INEXISTENTE. ARTIGO 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RÉU QUE CUMPRIA PENA POR OUTRO CRIME. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 72 da Lei 9.099/1995, será designada audiência preliminar para composição dos danos e aplicação imediata de pena não privativa de liberdade, se preenchidos os requisitos do art. 76. Se o réu não preenche esses requisitos, poderá o Ministério Público oferecer de imediato a denúncia, conforme determina o art. 77, sendo desnecessária a designação de audiência preliminar. Preliminar de nulidade rejeitada.
2. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 901 do STJ: “É de perigo abstrato o crime previsto no art. 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Assim, não é exigível, para o aperfeiçoamento do crime, a ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na conduta de quem permite, confia ou entrega a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança”.
3. No julgamento dessa tese foi esclarecido que, “o art. 310 do CTB, mais do que tipificar uma conduta idônea a lesionar, estabelece um dever de garante ao possuidor do veículo automotor. Neste caso estabelece-se um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de um automóvel a determinadas pessoas, indicadas no tipo penal, com ou sem habilitação, com problemas psíquicos ou físicos, ou embriagadas, ante o perigo geral que encerra a condução de um veículo nessas condições” (REsp n. 1.485.830/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 11/3/2015, DJe de 29/5/2015).
4. “O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal”. (STF: HC 73518, Órgão julgador: Primeira Turma, Relator Min. CELSO DE MELLO).
5. O policial que efetuou a abordagem do veículo afirmou em Juízo, de forma segura e detalhada, que o réu não sabia conduzir a motocicleta e, mesmo tendo conhecimento de que o condutor também não era habilitado, entregou-lhe o veículo na expectativa de que não seria abordado, considerando a curta distância que iriam percorrer. O policial também atesta que o réu, que estava na garupa, foi identificado como o proprietário da motocicleta.
6. A prova judicial, aliada aos elementos colhidos no termo circunstanciado e ao auto de infração, constitui prova suficiente do dolo e apta a fundamentar o decreto condenatório.
7. “A prática de novo crime durante o cumprimento de pena de outro processo justifica a elevação da pena-base, sem configurar bis in idem. (...) A conduta social pode ser valorada quando o réu comete novo crime durante a execução de pena anterior." (AgRg no AREsp n. 2.684.381/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 13/11/2024.)
8. Recurso conhecido e desprovido.